Tribunal: TJDFT
Processo: 0706451-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO JUDICIAL CONJUNTO. HERANÇA. AQUISIÇÃO DE COTA PARTE DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.793, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL. ESPÓLIO. UNIVERSALIDADE INDIVISÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. FALECIMENTO DO AUTOR. PARTILHA E INDIVIDUALIZAÇÃO DE BENS. APÓS INVENTÁRIO E ARRECADAÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS ANTES DA INDIVIDUALIZAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos moldes do art. 1.793, § 2o, do Código Civil “é ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente”.
2. Por constituir o espólio em uma universalidade indivisível, não se mostra possível, em regra, antes da individualização da cota parte de cada herdeiro, a sua alienação.
3. Apenas em situações excepcionais a alienação de bens, antes de ultimada a partilha, será autorizada judicialmente, ou seja, quando necessária ao pagamento de tributos e de eventuais credores do espólio ou para a manutenção do acervo hereditário.
4. Não evidenciada qualquer excepcionalidade a ensejar a alienação antecipada de bem, impõe-se o indeferimento do pleito de aquisição de cota parte de imóvel.
5. Incabível a fixação de honorários sucumbenciais em decisão interlocutória que não adentra no mérito da lide e não fixa sucumbência.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.